Tribunal: TJMT
Processo: 1034842-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034842-43.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante a inércia do autor em indicar o paradeiro do veículo não localizado ou requerer a conversão da demanda em execução.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois o juízo de primeiro grau teria extinguido o feito sem abrir prazo para manifestação prévia sobre o fundamento adotado; (ii) reforma da sentença para reconhecer que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, e que a extinção por essa modalidade exigiria intimação pessoal prévia; (iii) reconhecimento do direito à conversão da ação em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sob o argumento de que a extinção prematura suprimiu essa faculdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a extinção do processo por inércia do credor fiduciário, após frustradas as diligências para localização do bem e expressa recusa da conversão em execução, enquadra-se no art. 485, inciso III, ou no inciso IV, do Código de Processo Civil; (iii) aferir se a extinção fundada no inciso IV exige intimação pessoal da parte autora; (iv) verificar se houve decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma específica o fundamento central da sentença, ainda que as teses apresentadas sejam, ao final, improcedentes, desde que haja contraposição argumentativa direta à ratio decidendi do julgado.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, é cabível na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando a não localização do bem inviabiliza a efetivação da medida liminar e, com ela, a citação do réu, o que impede a constituição válida da relação processual.
6. A extinção fundada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil não exige intimação pessoal da parte autora, pois essa formalidade é expressamente prevista apenas para as hipóteses dos incs. II e III do mesmo dispositivo.
7. Não configura abandono da causa a inércia do credor fiduciário diante da não localização do bem objeto de alienação fiduciária, pois a hipótese pressupõe relação processual validamente constituída, ao passo que, nessa hipótese, a ausência do bem inviabiliza a própria citação do réu e o desenvolvimento válido do feito.
8. A extinção do feito é medida processualmente impositiva quando o credor fiduciário, expressamente advertido pelo juízo sobre a consequência extintiva, deixa de adotar providência concreta para a localização do bem e declara não ter interesse na conversão da ação em execução prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.
9. Não configura decisão surpresa a extinção do processo quando o juízo advertiu expressamente o autor sobre a consequência de sua inércia, abriu prazo para manifestação prévia e a parte se limitou a declarar desinteresse na conversão da ação em execução, de modo que a decisão é consequência direta e previsível dessa manifestação.
10. Não são devidos honorários advocatícios recursais quando não foram arbitrados honorários em favor do recorrido na sentença recorrida, por ausência de base de cálculo sobre a qual incida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III e IV, § 1o, e 85, § 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003623-33.2025.8.11.0041; ApCiv 1012567-15.2024.8.11.0037.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034842-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ALVES SOBRINHO - CPF: 022.178.201-09 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante a inércia do autor em indicar o paradeiro do veículo não localizado ou requerer a conversão da demanda em execução.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois o juízo de primeiro grau teria extinguido o feito sem abrir prazo para manifestação prévia sobre o fundamento adotado;
(ii)
reforma da sentença para reconhecer que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, e que a extinção por essa modalidade exigiria intimação pessoal prévia;
(iii)
reconhecimento do direito à conversão da ação em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sob o argumento de que a extinção prematura suprimiu essa faculdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
definir se a extinção do processo por inércia do credor fiduciário, após frustradas as diligências para localização do bem e expressa recusa da conversão em execução, enquadra-se no art. 485, inciso III, ou no inciso IV, do Código de Processo Civil;
(iii)
aferir se a extinção fundada no inciso IV exige intimação pessoal da parte autora;
(iv)
verificar se houve decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma específica o fundamento central da sentença, ainda que as teses apresentadas sejam, ao final, improcedentes, desde que haja contraposição argumentativa direta à
ratio decidendi
do julgado.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, é cabível na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando a não localização do bem inviabiliza a efetivação da medida liminar e, com ela, a citação do réu, o que impede a constituição válida da relação processual.

6. A extinção fundada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil não exige intimação pessoal da parte autora, pois essa formalidade é expressamente prevista apenas para as hipóteses dos incs. II e III do mesmo dispositivo.

7. Não configura abandono da causa a inércia do credor fiduciário diante da não localização do bem objeto de alienação fiduciária, pois a hipótese pressupõe relação processual validamente constituída, ao passo que, nessa hipótese, a ausência do bem inviabiliza a própria citação do réu e o desenvolvimento válido do feito.

8. A extinção do feito é medida processualmente impositiva quando o credor fiduciário, expressamente advertido pelo juízo sobre a consequência extintiva, deixa de adotar providência concreta para a localização do bem e declara não ter interesse na conversão da ação em execução prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.

9. Não configura decisão surpresa a extinção do processo quando o juízo advertiu expressamente o autor sobre a consequência de sua inércia, abriu prazo para manifestação prévia e a parte se limitou a declarar desinteresse na conversão da ação em execução, de modo que a decisão é consequência direta e previsível dessa manifestação.

10. Não são devidos honorários advocatícios recursais quando não foram arbitrados honorários em favor do recorrido na sentença recorrida, por ausência de base de cálculo sobre a qual incida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, III e IV, § 1o, e 85, § 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1003623-33.2025.8.11.0041; ApCiv 1012567-15.2024.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1034842-43.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
GILBERTO JOSÉ ALVES SOBRINHO
, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, por ausência dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 216406850).

Na
origem
, o apelante promoveu ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante o inadimplemento do apelado. Deferida a liminar, o bem não foi localizado, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou que o autor indicasse o paradeiro do veículo, sob pena de extinção do feito. O apelante, contudo, limitou-se a requerer a intimação do requerido para que este informasse a localização do bem, sem cumprir a determinação judicial. Diante da inércia, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extintiva, sem condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que a contestação foi apresentada antes da efetivação da apreensão.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau proferiu decisão surpresa ao extinguir o feito sem abrir prazo para manifestação prévia acerca do fundamento adotado. No mérito, aduz que, não localizado o bem, assiste ao credor fiduciário o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, conforme faculta o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, faculdade que lhe foi suprimida pela extinção prematura.

Sustenta, outrossim, que a eventual inércia do autor configuraria hipótese de abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, e não ausência de pressuposto processual, prevista no inc. IV do mesmo dispositivo, de modo que a extinção, na situação descrita na sentença, exigiria prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, diligência que não foi adotada.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (id. 216406850).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença. Preliminarmente, argui ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso reproduz argumentos já debatidos em embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, aduz que a extinção decorreu da inércia da própria instituição financeira, regularmente intimada a promover o andamento processual, e que a conversão da ação em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, não opera automaticamente, pois depende de requerimento expresso do credor. Requer a majoração dos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 265985271).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1034842-43.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
GILBERTO JOSÉ ALVES SOBRINHO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a extinção do processo, fundada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi corretamente decretada diante da inércia do credor fiduciário em adotar providência concreta para a localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução, e se essa extinção exigia prévia intimação pessoal da parte autora.

O recurso não comporta acolhimento.

O apelado argui, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões recursais reproduzem argumentos já veiculados em embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente indique, com precisão, os motivos pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada, em diálogo argumentativo com os fundamentos que a sustentam. O que se veda é a apresentação de recurso inteiramente desconectado da
ratio decidendi
do julgado, limitado a considerações genéricas e abstratas que não se contrapõem ao que foi efetivamente decidido.

No caso dos autos, o apelante impugnou de forma específica o fundamento central da sentença. Sustentou que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, e não ausência de pressuposto processual (inc. IV), razão pela qual a extinção exigiria prévia intimação pessoal.

Aduziu, ainda, a ocorrência de decisão surpresa por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil e a supressão da faculdade de conversão prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. Há contraposição argumentativa direta aos fundamentos da sentença, o que satisfaz o requisito da dialeticidade, ainda que as teses sejam, ao final, improcedentes.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Superada a admissibilidade, passa-se ao mérito.

O art. 485 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito. O inciso III prevê o abandono da causa, que ocorre quando o autor, por mais de trinta dias, deixa de promover os atos e as diligências que lhe incumbem. O inciso IV, por sua vez, autoriza a extinção quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, categoria que abrange vícios estruturais capazes de inviabilizar a formação ou a continuidade da relação processual.

A distinção entre as duas hipóteses tem implicação processual direta: o § 1o do mesmo art. 485 exige intimação pessoal da parte autora apenas nas hipóteses dos incs. II e III. A extinção fundada no inc. IV prescinde dessa formalidade. Basta a intimação do advogado constituído nos autos para o cumprimento da providência determinada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido.

Em hipótese análoga, relativa a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, na qual a inércia da parte autora em providenciar diligência essencial ao prosseguimento do feito inviabilizou o desenvolvimento válido da relação processual, assentou-se que a extinção pelo art. 485, IV, não exige intimação pessoal da parte, pois essa exigência se restringe aos incisos II e III do mesmo dispositivo, e que a permanência de demanda sem perspectiva de constituição válida afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (
ApCiv n. 1003623-33.2025.8.11.0041
, DJe 18/03/2026).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte firmou que a extinção por ausência de citação válida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, quando o credor permanece inerte quanto à conversão facultada pelo art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 após expressa advertência do juízo, encontra amparo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem necessidade de intimação pessoal prévia (
ApCiv n. 1012567-15.2024.8.11.0037
, DJe 18/02/2026).

Delineadas essas premissas, passa-se à subsunção dos fatos.

Nos autos de origem, após a expedição do mandado de busca e apreensão e a frustração das diligências para localização do veículo, certificada pelo Oficial de Justiça em abril de 2025, o juízo determinou que o apelante indicasse o paradeiro do bem ou requeresse a conversão da ação em execução, com expressa advertência de que a inércia importaria na extinção do feito.

Diante dessa determinação, o banco peticionou para informar que, naquele momento, não havia interesse na conversão, e requereu que o próprio réu fosse intimado a indicar a localização do veículo.

Essa conduta não configura diligência útil, pois o ônus de localizar o bem e viabilizar a execução da medida liminar é do credor fiduciário, não do devedor inadimplente nem do Poder Judiciário. Transferir ao réu a incumbência de informar o paradeiro do bem que lhe foi dado em garantia equivale a inverter a lógica da ação de busca e apreensão, cujo impulso compete à parte autora. A petição do apelante, longe de demonstrar atuação diligente, confirmou a ausência de qualquer providência concreta voltada ao prosseguimento da demanda.

O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 confere ao credor fiduciário, quando o bem não é encontrado, a faculdade de requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução. Trata-se de opção que a lei coloca à disposição do credor para que o processo não pereça sem resultado útil.

No caso concreto, o próprio apelante declarou expressamente, após a advertência de extinção, que não tinha interesse na conversão. Não exerceu a faculdade que a lei lhe conferiu, não adotou providência alternativa e não indicou novo endereço para novas diligências. Ante essa inércia, demonstrada de forma expressa e voluntária, a extinção do feito era medida processualmente impositiva.

O argumento de que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, não prospera, pois esse instituto pressupõe que a relação processual esteja validamente constituída e que o autor deixe de praticar os atos que lhe incumbem por mais de trinta dias.

A hipótese dos autos é distinta: a não localização do bem inviabilizou a efetivação da medida liminar e, com ela, a própria citação do réu, ato essencial à constituição válida da relação processual. Ausente o pressuposto de desenvolvimento válido do feito, o enquadramento no inciso IV é correto, e a intimação pessoal prevista no § 1o é inaplicável.

A alegação de decisão surpresa, fundada no art. 10 do Código de Processo Civil, também não se sustenta. O juízo de primeiro grau advertiu expressamente o apelante de que a inércia importaria na extinção do feito e abriu prazo para manifestação prévia. O apelante manifestou-se e declarou não ter interesse na conversão. A decisão proferida foi consequência direta e previsível dessa manifestação, sem qualquer fundamento novo introduzido de ofício sem oportunidade de contraditório.

Não há, portanto, a surpresa vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

O argumento de que a faculdade de conversão teria sido suprimida prematuramente também não se sustenta. A faculdade do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 não foi suprimida pelo juízo, mas expressamente recusada pela própria parte, que declarou não ter interesse em exercê-la naquele momento. A sentença sobreveio após essa manifestação, sem cercear providência alguma que o apelante pretendesse adotar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
..

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, pois não foram arbitrados honorários em favor do apelado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026